Tribunal: TJES
Processo: 0024726-65.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024726-65.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: JOSE MARIA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE. CAPACIDADE PROCESSUAL. BAIXA DO CNPJ NA RECEITA FEDERAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A perda da capacidade processual da pessoa jurídica advém do encerramento definitivo das atividades e da extinção da mesma, que somente se aperfeiçoa com o cancelamento da inscrição na Junta Comercial, sendo que a baixa do CNPJ perante a Receita Federal, por si só, não demonstra a extinção definitiva da empresa, sobretudo porque detém efeitos meramente fiscais. Precedentes do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024726-65.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PORTO DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO : FABRICIO CELESTE DO ESPIRITO SANTO - OAB ES15374-A

RECORRIDO : JOSE MARIA FERREIRA e ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA

ADVOGADO : CHRYSTIANI PEREIRA LOPES - OAB ES27621

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à extinção da Ação Monitória proposta pela empresa PORTO DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA por ausência de pressuposto de constituição e validade, caracterizado pela incapacidade advinda da extinção do CNPJ junto à Receita Federal.

Em recurso de Apelação, a pessoa jurídica afirma a irregularidade da extinção do processo, considerando estar ativa na Junta Comercial.

Com razão a Recorrente.

A perda da capacidade processual da pessoa jurídica advém do encerramento definitivo das atividades e da extinção da mesma, que somente se aperfeiçoa com o cancelamento da inscrição na Junta Comercial.

Vejam, nesse sentido, este e. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA. APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ GALOTE. EXTINÇÃO DO FEITO. INTERESSE PROCESSUAL DO REQUERIDO DESCORTINADO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DEFINITIVA. ART. 51 DO CÓDIGO CIVIL. LIQUIDAÇÃO NÃO ENCERRADA. CAPACIDADE PROCESSUAL MANTIDA. SENTENÇA ANULADA. DESCABIDO JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ GALOTE CONHECIDA E PROVIDA A FIM DE ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. 1) Preliminar de ofício - Deserção: A 1ª apelante Buani Empreendimentos Imobiliários Ltda. Formulou pedido de Assistência Judiciária Gratuita e, diante da ausência de comprovação de que faz jus ao beneplácito, foi determinada sua intimação a fim de que comprovasse que reúne os pressupostos para concessão do beneplácito. Em seguida, não havendo manifestação, foi indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, oportunizando-lhe a realização do preparo em 15 (quinze) dias, novamente transcorrendo in albis o prazo, do que resulta a deserção do recurso. Acolhida a preliminar arguida de ofício para não conhecer da apelação cível de Buani Empreendimentos Imobiliários Ltda. Apelação cível de José Galote 2) Haverá interesse em recorrer quando o recurso for o único meio colocado à disposição de quem interpõe, a fim de que alcance, dentro do processo, situação jurídica mais favorável do que a proporcionada pela decisão recorrida, de modo que, à semelhança do que ocorre com o interesse de agir, é necessário que o interessado possa vislumbrar alguma utilidade da veiculação do recurso, utilidade esta que somente possa ser obtida pela via recursal. 3) É razoável a argumentação do 2º apelante de que a procedência do pleito reconvencional formulado no bojo da contestação (rectius: Indenização por danos morais e materiais) depende do reconhecimento da capacidade processual da pessoa jurídica demandante, razão pela qual deve ser admitida a apelação cível que interpôs, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, dentre os quais, o interesse recursal. 4) A extinção definitiva da sociedade somente se concretiza após ser encerrada a liquidação, com a despersonalização do ente jurídico, do qual decorrerá o cancelamento da inscrição na Junta Comercial, conforme se depreende da redação do art. 51 do Código Civil brasileiro. 5)
Mesmo após o registro do distrato da sociedade empresária, continuará o liquidante - via de regra, um dos sócios - a exercer seu ofício, em nome da sociedade, que passará a apresentar-se com a locução em liquidação, passando a arrecadar bens, livros e documentos, de modo a elaborar o inventário e o balanço geral do ativo e do passivo, assim como a ultimar os negócios da sociedade, realizando o ativo e pagando o passivo, para, então, partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas, na forma do art. 1.103 do Código Civil. 6)
Em consulta à situação cadastral da demandante, verifica-se estar baixada desde o dia 15/04/2005, em razão de extinção p/ enc. Liq. Voluntária; contudo, referido documento não prova que a liquidação já tenha sido realizada com a efetiva extinção da empresa que, por sua vez, só ocorre com o cancelamento da inscrição na Junta Comercial, do que não se tem notícia nos autos.
7) Apelação cível de José Galote conhecida e provida. (TJES; AC 0002352-89.2015.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/08/2022; DJES 11/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE - DISTRATO SOCIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1-
A dissolução da sociedade não implica a extinção de sua personalidade jurídica, circunstância que se dá apenas por ocasião do término do procedimento de liquidação dos respectivos bens. Se, todavia, o distrato social eliminou a fase de liquidação, partilhando desde logo os bens sociais, e foi arquivado na Junta Comercial, a sociedade já não tem personalidade jurídica nem personalidade judiciária.
2 In casu , consta rerratificação da cláusula 5ª do distrato social, ato arquivado na JCDF (fl.) em 03/09/2010, no qual constou que os lotes da pessoa jurídica extinta seriam destinados à venda. Contudo, tal ato não devolve à Pessoa Jurídica a capacidade necessária para efetivar os atos de liquidação, uma vez que a extinção perfeita da sociedade já estava consumada desde o arquivamento do distrato. 3 Resta, portanto, afastada a capacidade processual da empresa para figurar no polo passivo da presente demanda por não mais existir, o que implica na ausência de pressuposto processual, impondo a extinção do feito, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Data da publicação: 26/mar/2019 Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Número: 0002601-69.2017.8.08.0006)

De fato, a baixa do CNPJ perante a Receita Federal, por si só, não desnatura a personalidade jurídica da empresa, sobretudo porque o ato possui efeitos meramente fiscais.

Além disso, em consulta ao
site
da Junta Comercial do Espírito Santo, verifiquei que a situação da empresa se encontra
“ativa”,
de maneira que permanece hígida a capacidade processual
1
.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para rejeitar a preliminar da demanda e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento regular.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

https://jucees.es.gov.br/consulta-empresas

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)